Tribunal: TJMT
Processo: 1012055-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012055-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARIO DE FREITAS MATOS - CPF: 110.338.431-72 (APELANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), RADIO TAXI CUIABANA LTDA - CNPJ: 00.312.736/0001-03 (APELADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ELTON PEREIRA DE MATOS - CPF: 808.649.531-00 (APELADO), ARQUIMEDIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 091.564.808-30 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. RETIRADA DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. MANUTENÇÃO DO MARCO TEMPORAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de dissolução parcial de sociedade empresária, com retirada do recorrente do quadro societário e início da apuração de haveres fixado a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 605, IV, do CPC.

II. Questão em discussão:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível retroagir o marco temporal para apuração de haveres à data de notificação verbal do recorrente, em contraposição à fixação pela sentença, que estabeleceu como termo inicial o trânsito em julgado da decisão judicial.

III. Razões de decidir:
3.
A retirada imotivada de sócio de sociedade empresária limitada por prazo indeterminado demanda notificação formal, nos moldes do art. 1.029 do CC e do art. 605, II, do CPC.
4.
A jurisprudência do STJ admite a fixação da data-base para apuração de haveres no sexagésimo dia após o recebimento da notificação de retirada pela sociedade, desde que haja prova inequívoca da formalidade do ato.
5.
Ausente nos autos comprovação de notificação formal e inequívoca, nos moldes legais, incabível reconhecer marco anterior ao trânsito em julgado da sentença que declarou a retirada.
6.
A adoção de marco não comprovado comprometeria os princípios da publicidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva, essenciais às relações societárias.

IV. Dispositivo e tese:
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A retirada de sócio de sociedade empresária limitada exige notificação formal aos demais sócios ou à sociedade. 2. Ausente essa formalidade, a data-base para a apuração de haveres deve ser fixada no trânsito em julgado da sentença de dissolução parcial, conforme art. 605, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.029 e 1.031, § 2o; CPC/2015, art. 605, II e IV.
Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp 1.403.947/MG Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/04/2018, DJe 30/04/2018. TJPR – Apelação Cível 0014207-68.2019.8.16.0017 – Maringá Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18a Câmara Cível, j. 21/03/2022. TJSP – Apelação Cível 1002641-09.2014.8.26.0048. Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13/08/2019. TJMG – Apelação Cível 1.0000.20.503703-0/001 Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a Câmara Cível, j. 26/05/2021, publ. 28/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DARIO DE FREITAS MATOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração e Pagamento de Haveres identificada pela numeração única: 1012055-30.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
RADIO TÁXI CUIABANA LTDA, ELTON PEREIRA DE MATOS
e
ARQUIMEDIO ANTONIO DE OLIVEIRA,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando a dissolução parcial da empresa Rádio Táxi Cuiabana LTDA – ME, com a retirada de Dario de Freitas Matos de seu quadro societário, a partir do transito em julgado da sentença, nos termos do artigo 605, inciso IV, do Código de Processo Civil (Id: 288914967).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou em sua fundamentação no que se refere ao inicio da apuração dos haveres e à data considerada para sua retirada do quadro societário. Isso porque, restou fixado o marco temporal para a apuração dos haveres no momento da dissolução da sociedade e saída do apelante da sociedade após o transito em julgado, contudo, assevera que, a data-base deveria ter sido a própria notificação verbal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, alterando a data-base para apuração dos haveres e retirada do recorrente da sociedade a partir da notificação verbal ocorrida em 18/07/2017 (Id: 288914975).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DARIO DE FREITAS MATOS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração e Pagamento de Haveres movida em desfavor de
RADIO TÁXI CUIABANA LTDA, ELTON PEREIRA DE MATOS
e
ARQUIMEDIO ANTONIO DE OLIVEIRA.

O recurso se insurge, especificamente, contra o marco temporal fixado na sentença para a apuração dos haveres e a retirada do sócio do quadro societário, que
se deu a partir do trânsito em julgado da decisão
, conforme previsto no artigo 605, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que, o artigo 1.029 do Código Civil prevê que o sócio poderá retirar-se da sociedade mediante notificação aos demais sócios, respeitado o prazo mínimo de 60 dias.

Cito:

“Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.”

No mesmo sentido, o artigo 605, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que, no caso de retirada imotivada, a data da resolução da sociedade será o sexagésimo dia após o recebimento da notificação pela sociedade, senão, vejamos:

“Art. 605. A data da resolução da sociedade será:

(...)

II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante”

A doutrina esclarece que:

“Se a sociedade tiver prazo indeterminado, basta que o sócio que não mais deseje se manter contratado envie uma notificação à sociedade, comunicando que, dali a sessenta dias, deixará os quadros societários da sociedade. Ou seja, no interregno entre o envio da notificação e o sexagésimo dia, o sócio permanece como sócio da sociedade, sujeito aos seus direitos e deveres, independentemente da manifestação de vontade externada
[1]
.”

Além disso, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que
a data-base para apuração dos haveres deve observar o lapso legal de 60 (sessenta) dias após o recebimento da notificação de retirada
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL . SOCIEDADE LIMITADA. TEMPO INDETERMINADO. RETIRADA DO SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO . AUTONOMIA DA VONTADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. ARTIGO 1 .029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. POSTERGAÇÃO. 60 (SESSENTA) DIAS . ENUNCIADO No 13 - I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL - CJF. ART. 605, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação. 3 . Quando o direito de retirada é exteriorizado por meio de notificação extrajudicial, a apuração de haveres tem como data-base o recebimento do ato pela empresa. 4.
O direito de recesso deve respeitar o lapso temporal mínimo de 60 (sessenta) dias, conforme o teor do art. 1 .029 do CC/2002
. 5.
No caso concreto, em virtude do envio de notificação realizando o direito de retirada, o termo final para a apuração de haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da notificação extrajudicial pela sociedade
. 6 .
A decisão que decretar a dissolução parcial da sociedade deverá indicar a data de desligamento do sócio e o critério de apuração de haveres (Enunciado no 13 da I Jornada de Direito Comercial - CJF)
. 7.
O Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente que, na retirada imotivada do sócio, a data da resolução da sociedade é o sexagésimo dia após o recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante
(art. 605, inciso II) . 8. Recurso especial provido.”(STJ - REsp: 1403947 MG 2013/0309555-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018) (destaquei)

Mesmo é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES. RECONVENÇÃO PARA DISSOLUÇÃO TOTAL. DIREITO DE RETIRADA . DIREITO POTESTATIVO. SOCIEDADE LIMITADA QUE PODE SER UNIPESSOAL POR PRAZO INDETERMINADO. LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA. PEDIDO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE DEVE SER DEFERIDO . NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PELO SÓCIO RETIRANTE À SOCIEDADE. RAZÕES DE DECIDIR JÁ APRESENTADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0009403-74.2020.8 .16.0000. RESOLUÇÃO PARA FINS DE APURAÇÃO DE HAVERES NO MÊS DE MAIO DE 2019. INTELIGÊNCIA DO ART . 1.029 DO CC E 605, INC. II, DO CPC/15. DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE . PRETENSÃO QUE NÃO POSSUI INTERESSE JURÍDICO. SÓCIO REMANESCENTE QUE PODERIA REQUERER A DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE EXTRAJUDICIALMENTE, EIS QUE SÓCIO ÚNICO. DEMAIS CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DE HAVERES. ART . 604 DO CPC/15. CRITÉRIO PATRIMONIAL QUE ABRANGE ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS. JUROS DE MORA A PARTIR DO NONAGÉSIMO DIA APÓS A LIQUIDAÇÃO. PARTE RÉ/RECONVINTE QUEM DEU CAUSA À AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL AO SE MANTER INERTE EM RELAÇÃO AO DISPOSTO NO ART . 1.029 DO CC. RECONVENÇÃO QUE TAMBÉM FOI CAUSADA PELA PARTE RÉ/RECONVINTE. NÃO HÁ INTERESSE JURÍDICO NA PRETENSÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL . VALOR DA CAUSA NA RECONVENÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO. VALOR A SER ATRIBUÍDO QUE DEVE SER VINCULADO AO VALOR DO ATO JURÍDICO, NO CASO, O CONTRATO SOCIAL. VALOR DA CAUSA MAJORADO DE MIL REAIS PARA 20 MIL REAIS . SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA PARTE RÉ/RECONVINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA NA RECONVENÇÃO, JÁ AJUSTADA CONFORME A PRESENTE DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Como é sabido, tem-se que o exercício do direito de retirada é, efetivamente, potestativo. O Código Civil de 2002, inovando em relação ao Código Civil de 1916, permite a retirada do sócio de forma imotivada, desde que a empresa seja de prazo indeterminado, como é o caso. Portanto, o direito de retirada é uma prerrogativa do sócio, não havendo o que se questionar neste talante . Neste sentido, e considerando ainda que, com o advento da lei da liberdade econômica (lei n. 13.874/2019), houve a alteração do texto do § 1o do art. 1 .052 do Código Civil para autorizar a constituição de sociedade limitada por 1 (uma) pessoa, ou seja, permitindo ao empresário atuar de forma unipessoal e com responsabilidade limitada (mas sem necessidade do aporte de 100 salários mínimos que é exigido para EIRELI), há que se acolher a pretensão da parte autora para que seja declarada apenas a dissolução parcial da sociedade, e não a sua dissolução total. Mesmo sentido do que já havia sido decidido por esta Câmara no Agravo de Instrumento no 0009403-74.2020.8 .16.0000.2.
Tendo em vista o que dispõem o art . 1.029 do Código Civil e o art. 605, inc. II, do CPC/15, deverá ser considerado como a data da resolução da sociedade, para fins de responsabilidade “interna corporis”, notadamente para fixar a data-base para a apuração de haveres, o sexagésimo dia após o recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante, motivo pelo qual, diante da comprovação de que a notificação expedida pela parte autora, ora apelante, foi recebida pela pessoa jurídica em 14 .03.2019 (Mov. 1.7), há que se considerar resolvida a sociedade, para fins de apuração de haveres, em relação ao autor em 15 .05.2019.3. Neste contexto também com razão a parte autora, ora apelante, quando assevera que sequer haveria interesse jurídico da parte apelada em requerer a dissolução total da sociedade, uma vez que, com a dissolução parcial da sociedade, o que é um direito potestativo da parte retirante, a parte apelada já detinha, desde maio de 2019, a prerrogativa de gerir por completo a pessoa jurídica, o que permite sua própria dissolução total de forma extrajudicial, inexistindo necessidade de se socorrer ao Judiciário
. Em verdade, o próprio destino da sociedade, ao menos em relação aos reflexos para fins de apuração de haveres, tornou-se irrelevante para o sócio retirante a partir de maio de 2019.4. Considerando a dissolução parcial de sociedade, há que se apurar os haveres devidos à parte retirante. Neste sentido, além da data-base a partir da qual serão aferidos os haveres do sócio retirante, há que se recordar que existem outros critérios que precisam ser fixados na ação de dissolução de sociedade para que se permita a apuração de haveres em sede de liquidação . Para o cálculo do valor da participação societária do apelante deve ser utilizado o valor patrimonial das quotas, o que envolve os bens tangíveis e os intangíveis, uma vez que não há outra previsão no contrato social (Mov. 1.5). Ainda, em relação aos juros de mora, nos termos do art . 1.031, § 2o, do Código Civil, o pagamento de haveres deve ocorrer após o transcurso de 90 (noventa) dias da liquidação das quotas5. Conforme se verifica do tópico anteriormente trabalhado, o ajuizamento da ação de dissolução parcial de sociedade se tornou necessária ante a inércia da pessoa jurídica e do sócio remanescente em procederem com as diligências previstas no art. 1 .031 do CC/2002. No mesmo sentido, ante a ausência de interesse jurídico quanto ao pedido de dissolução total da sociedade pela parte ré/reconvinte, até mesmo porque poderia ter sido realizada de forma unilateral pelo único sócio remanescente, há que se imputar tanto a causalidade da ação principal como da reconvenção à parte ré/reconvinte.6. Tendo em vista que a pretensão deduzida na reconvenção era a dissolução total da sociedade, é importante anotar que, ainda que o valor da causa envolvendo tal pretensão esteja sujeito a algum grau de indefinição, podendo ter por base tanto o valor do ato jurídico (art . 292, inc. II, do CPC/15), ou seja, o valor do contrato social que se pretende desconstituir a sociedade, ou o valor total da sociedade, tomando por lastro a aplicação analógica do art. 292, inc. IV, do CPC/15, desde logo é possível concluir, de toda sorte, que certamente o valor da causa na reconvenção não poderia ser R$ 1 .000,00. Assim, e pela certeza e liquidez do valor do contrato social (Mov. 1.5), revela-se mais adequado, desde logo, fixar o valor da causa da reconvenção em R$ 20 .000,00 (vinte mil reais), tal como requerido pela parte apelante em sua impugnação de Mov. 76.1.7 . Diante da sucumbência da parte ré/reconvinte, deve incidir sobre si o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios tanto da ação deduzida na petição inicial como na ação deduzida na reconvenção. Assim, em relação aos honorários da ação deduzida no pedido inicial, há que se fixar os honorários em 15% sobre o valor da condenação, após devida liquidação. No que diz respeito à reconvenção, há que se fixar os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, já de acordo com a majoração estabelecida no tópico anterior. (TJPR - 18a C .Cível - 0014207-68.2019.8.16 .0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 21.03 .2022)”(TJ-PR - APL: 00142076820198160017 Maringá 0014207-68.2019.8.16 .0017 (Acórdão), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 21/03/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022) (destaquei)

“Dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres e indenização por perdas e danos.
Sócio que enviou notificação aos demais, nos termos do artigo 1.029, CC, mas deu causa ao ajuizamento da demanda por esquivar-se da liquidação extrajudicial. Ruptura da affectio societatis
. Sentença parcialmente procedente. Dissolução mantida.
Data-base para apuração dos haveres. Sociedade de prazo indeterminado . Notificação prévia. Prazo de sessenta dias. Precedente do STJ. Forma de pagamento dos haveres depois de apurados . Decorrido o prazo estabelecido no contrato para resgate da obrigação da sociedade em pagar os haveres do sócio que se retira, aplicável é a regra do artigo 1.031, § 2o, CC. Indenização por perdas e danos. Possibilidade . Condenação do sócio no ressarcimento do que consumiu, ele e convidados, na empresa da sociedade dissolvenda (restaurante), observado o acordado entre os integrantes, sobre a matéria, para quantificação da indenização. Recurso parcialmente provido
.”(TJ-SP - AC: 10026410920148260048 SP 1002641-09.2014 .8.26.0048, Relator.: Araldo Telles, Data de Julgamento: 13/08/2019, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/08/2019) (destaquei)

Não se olvida que, o direito de retirada de sócio em sociedades limitadas por prazo indeterminado é, de fato, qualificado como direito potestativo, bastando, para sua regular constituição,
o cumprimento do requisito de notificação expressa à sociedade

Não obstante, observa-se que, o caso dos autos se difere dos precedentes e das argumentações trazida pela parte recorrente, pois,
em momento algum, comprovou que houve a notificação prévia aos sócios e a pessoa jurídica
.

Imperioso ressaltar que, os precedentes aqui colacionados, convergem para um único ponto:
ausente notificação formal ou ciência inequívoca da pessoa jurídica sobre a intenção de retirada
, não se pode fixar marco anterior ao da citação válida ou ao trânsito em julgado da decisão.

No caso concreto, embora o apelante alegue ter comunicado verbalmente sua intenção de retirada em 18/07/2017, tal comunicação
não se revestiu da formalidade e publicidade necessárias a gerar efeitos jurídicos próprios
.

Ainda que exista, nos autos, menção em depoimento de sócio acerca de insatisfações ou desejos informais de desligamento,
inexiste prova de notificação expressa e inequívoca nos moldes exigidos pelo artigo 1.029 do Código Civil e artigo 605 do CPC
.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - RETIRADA IMOTIVADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA CONSTITUÍDA POR PRAZO INDETERMINADO - DATA-BASE PARA APURAÇÃO DOS HAVERES - SEXAGÉSIMO DIA SEGUINTE AO DO RECEBIMENTO, PELA SOCIEDADE, DA NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO RETIRANTE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.029 DO CÓDIGO CIVIL E 605, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU DE DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DA SOCIEDADE EM OUTRO MOMENTO - ADOÇÃO, COMO MARCO PARA APURAÇÂO DE HAVERES, DE DATA ANTERIOR À DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE. -
Tratando-se de retirada imotivada de sócio de sociedade constituída por prazo indeterminado, a data-base para apuração de haveres é o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela pessoa jurídica, da notificação encaminhada pelo retirante, nos termos dos artigos 1.029 do Código Civil e 605, inciso II, do Código de Processo Civil - Inexistindo, nos autos, demonstração de notificação prévia dos demais sócios a respeito da pretensão de exercício do direito de retirada, nem comprovação da ocorrência da dissolução consensual da sociedade em outro momento, não é possível adotar, para fins de definição do marco para apuração de haveres, data anterior à do ajuizamento da respetiva ação de dissolução parcial
.”(TJ-MG - AC: 10000205030703001 MG, Relator.: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021) (destaquei)

Desse modo, ausente a comprovação de que a sociedade foi notificada por meio válido, não há como reconhecer marco anterior àquele legalmente estabelecido pela sentença, qual seja,
o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito de retirada
.

A sentença proferida adotou interpretação coerente com o conjunto probatório e a legislação de regência. Ao condicionar os efeitos da retirada e a apuração de haveres ao trânsito em julgado da decisão, protegeu-se a segurança jurídica das relações societárias e evitou-se a criação de instabilidade patrimonial decorrente de marcos temporais subjetivos e não comprovados.

Permitir que uma comunicação verbal indefinida, sem data certa e sem comprovação objetiva, produza efeitos jurídicos de dissolução e apuração patrimonial seria violar frontalmente os postulados da publicidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por DARIO DE FREITAS MATOS, mantendo-se integralmente a sentença proferida, que
fixou como marco da retirada societária e da apuração de haveres o trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do artigo 605, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]

COELHO, Fábio.
Art. 1029
In: COELHO, Fábio.
Sociedades - Vol. I - Ed. 2023
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/sociedades-vol-i-ed-2023/2208847500. Acesso em: 4 de Junho de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025